Tribunal: TJDFT
Processo: 0738210-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A ESTIPULANTE. FALSO COLETIVO. FRAUDE. OBSERVADA. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.082/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que determinou o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial quando constatada a ausência de vínculo da beneficiária com a pessoa jurídica estipulante, caracterizando fraude na contratação; e (ii) saber se é aplicável a tese firmada no Tema 1.082 do STJ nos casos de rescisão motivada por fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano de saúde coletivo empresarial exige vínculo efetivo do beneficiário com a pessoa jurídica estipulante, nos termos do art. 5o da Resolução Normativa ANS no 195/2009.
4. Constatada a inexistência de comprovação do vínculo societário alegado pela beneficiária com a empresa estipulante, bem como indícios de utilização da pessoa jurídica exclusivamente para viabilizar a contratação de plano coletivo, resta caracterizada a fraude e a figura do “falso coletivo”.
5. A beneficiária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, limitando-se a alegações genéricas, sem prova documental do vínculo exigido.
6. A Lei no 9.656/1998 e a Resolução Normativa ANS no 557/2022 autorizam a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde na hipótese de fraude, independentemente de processo administrativo prévio.
7. A tese firmada no Tema 1.082 do STJ não se aplica aos casos de rescisão motivada por fraude, restringindo-se às hipóteses de rescisão unilateral imotivada.
8. A rescisão promovida pela operadora configura exercício regular de direito, inexistindo ilicitude ou dever de manutenção do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para declarar rescindido o contrato de plano de saúde coletivo empresarial, em razão da fraude constatada e da ausência de preenchimento dos requisitos legais para sua manutenção.
Tese de julgamento: “1. É legítima a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial quando constatada fraude consistente na ausência de vínculo do beneficiário com a pessoa jurídica estipulante. 2. A tese firmada no Tema 1.082 do STJ é inaplicável às hipóteses de rescisão contratual motivada por fraude.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13; Resolução Normativa ANS no 195/2009, art. 5o; Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 24; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.082; TJDFT, Acórdão no 1735233, Apelação Cível no 0718729-74.2022.8.07.0007, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 02.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1794156, Apelação Cível no 0720373-36.2023.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 29.11.2023; TJDFT, Acórdão no 2016293, Apelação Cível no 0753423-19.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 01.07.2025.